Tribunal: TJBA
Processo: 8045438-92.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045438-92.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ELIECY PINTO ASSUMCAO Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO, GERALDO MAGELA HERMOGENES DA SILVA, ADRIANA VIRGINIA SOUZA GOMES IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE PRECATÓRIO. ATO DO JUIZ ASSESSOR DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO (SÚMULA 311 DO STJ). INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, LV, CF; LEI Nº 9.784/1999; LEI ESTADUAL Nº 12.209/2011). IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA CREDORA PARA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ OU TENTATIVA DE BURLA À ORDEM CRONOLÓGICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Os atos do Presidente do Tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm natureza jurisdicional, mas administrativa (Súmula 311 do STJ). 2. O cancelamento de precatório, ainda que conduzido por autoridade judicial, está sujeito aos princípios do processo administrativo, dentre eles legalidade, motivação, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa (art. 2º da Lei nº 9.784/1999 e art. 3º da Lei Estadual nº 12.209/2011). 3. A ausência de prévia intimação do credor para regularizar a documentação exigida viola garantias constitucionais do art. 5º, LV, da CF/88. 4. Segurança concedida para anular o ato administrativo impugnado e assegurar a regular tramitação do precatório na ordem cronológica de pagamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045438-92.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELIECY PINTO ASSUMCAO e como impetrada Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .